Tribunal: TJES
Processo: 5007026-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007026-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VERA LUCIA DAMASCENA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. ART. 203, § 1º, E ART. 1.009 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, o qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O ente público sustenta a natureza interlocutória do ato, a possibilidade de cabimento do agravo com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e, subsidiariamente, a aplicação da fungibilidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento contra tal ato; e (iii) determinar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o agravante impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão monocrática. 4. Nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, a sentença se caracteriza pelo conteúdo e pelo efeito de pôr fim à fase cognitiva ou extinguir a execução. 5. O ato que rejeita a impugnação, homologa o quantum debeatur e determina a expedição de RPV exaure a atividade jurisdicional na fase executiva, não remanescendo providências a serem adotadas pelo juízo de origem. 6. Tal pronunciamento ostenta natureza de sentença, sendo a apelação o recurso cabível, conforme art. 1.009 do CPC. 7. A interposição de agravo de instrumento em face de sentença configura erro grosseiro, por manifesta inadequação da via eleita, diante da clareza do sistema recursal. 8. A fungibilidade recursal exige dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro, pressupostos não verificados na hipótese, à luz da jurisprudência pacífica do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 9. A alegação de matéria de ordem pública não afasta a necessidade de observância do recurso adequado, pois a inadequação recursal impede a análise do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 11. O pronunciamento que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, por exaurir a fase executiva. 12. É incabível agravo de instrumento contra ato que finaliza o cumprimento de sentença, sendo a apelação o recurso adequado. 13. A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.280.425/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.12.2024, DJEN 05.12.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5012341-08.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 08.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007026-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
VERA LUCIA DAMASCENA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão monocrática (evento 15563706) que não conheceu do seu agravo de instrumento originário, em virtude de manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais (evento 17269566), o ente público estadual pugna pela reforma da decisão monocrática, sustentando, em síntese, que: (I) o provimento do juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, não teria extinguido o feito, possuindo natureza de decisão interlocutória, o que atrairia a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (II) a discussão acerca do excesso de execução envolveria matéria de ordem pública (pagamento parcial), não sujeita à preclusão; e (III) subsidiariamente, caso superada a tese de cabimento do agravo, deveria ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, por suposta ocorrência de dúvida objetiva.

Devidamente intimada, a parte agravada, VERA LUCIA DAMASCENA SILVA, apresentou contrarrazões (evento 18184577), arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende o acerto da decisão monocrática, argumentando tratar-se de erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento em face de ato que finaliza a fase executiva, pugnando pelo desprovimento do recurso.

De plano, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões. A leitura da peça recursal demonstra que o agravante atacou, de forma suficiente, os fundamentos da decisão monocrática, em especial a tese de que o ato judicial de piso se tratava de uma sentença, havendo correlação lógica entre os argumentos do recurso e a fundamentação do
decisum
.

Ultrapassada a questão preliminar, adentro ao cerne da controvérsia, que reside na correta identificação da natureza jurídica do ato proferido pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente fazendário, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

É cediço que o sistema processual civil vigente estabeleceu critérios claros para a definição dos pronunciamentos judiciais. Nos termos do artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil, a sentença é caracterizada não apenas pelo seu conteúdo (arts. 485 e 487), mas também pelo seu efeito prático de pôr fim à fase cognitiva ou
extinguir a execução
.

No caso vertente, ao rejeitar a impugnação, confirmar o
quantum debeatur
e ordenar a expedição do requisitório de pagamento, o juízo
a quo
exauriu completamente a sua atividade jurisdicional na fase executiva. Não restaram pendências procedimentais ou diligências executivas adicionais a serem promovidas em face do devedor. O ato culminou, na prática, no esgotamento da via executiva.

Sendo assim, o provimento jurisdicional em questão ostenta, inegavelmente, o caráter de sentença. Por corolário lógico e legal, a teor do que dispõe o artigo 1.009 do CPC, o único recurso apto a desafiá-lo é a apelação cível.

A opção do ente público por interpor agravo de instrumento configura manifesto descompasso com a sistemática recursal, caracterizando aquilo que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de
erro grosseiro
. A clareza da norma de regência afasta qualquer alegação de divergência doutrinária ou imprecisão legal que pudesse justificar o equívoco.

Por essa mesma razão — a presença de erro inescusável —, revela-se incabível a incidência do princípio da fungibilidade recursal pretendida pelo Estado. A aplicação deste postulado exige a presença cumulativa de dúvida objetiva e a inexistência de erro grosseiro, pressupostos que não se verificam na hipótese dos autos, considerando a maciça e pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.280.425/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024; TJES; Agravo de Instrumento 5012341-08.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 08/01/2024).

Por fim, no que tange à alegação de que o pagamento configura matéria de ordem pública, impende registrar que tal natureza não isenta a parte de observar a via procedimental escorreita para a veiculação de sua insurgência. A inadequação recursal fulmina a análise do mérito do pedido, independentemente da matéria de fundo invocada.

Desse modo, deve subsistir a r. decisão monocrática ora recorrida que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R
elator

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.